Tribunal: TJDFT
Processo: 0732690-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0732690-98.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIANE ALVES MIRANDA BRAGA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BRADESCARD S.A., BANCO BRADESCO SA, BANCO CSF S/A, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., NU PAGAMENTOS S.A., C&amp;A PAY SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., BANCO PAN S.A, CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, NEON PAGAMENTOS S.A., CARTÃO BRB S/A, PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KATIANE ALVES MIRANDA BRAGA, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos do processo n. 0703943-35.2025.8.07.0002, indeferiu pedido da parte autora referente à gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas do processo, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Em suas razões, a parte agravante, servidora pública distrital, aduz que, não obstante possua remuneração bruta em valor mais elevado, percebe remuneração líquida abaixo de 5 salários mínimos, haja vista os descontos compulsórios e os empréstimos consignados em seu contracheque. Destaca que sobre esse valor ainda é descontada quantia referente a empréstimo(s) pessoal(is) diretamente em sua conta corrente, razão pela qual lhe sobra montante insuficiente para sobreviver e prover todas as despesas essenciais. Aduz estar em situação de grave superendividamento. Acrescenta que “o simples fato de a Agravante possuir um imóvel (valorizando o patrimônio) não significa que ela tenha liquidez para arcar com as custas processuais, especialmente quando sua renda líquida está totalmente absorvida pelas dívidas de consumo e despesas essenciais. A análise deve ser feita sobre a efetiva capacidade de pagamento da taxa judiciária, que no caso da Agravante, resta completamente comprometida, sob pena de ver seu direito de repactuação aniquilado”. Afirma não ter condições de pagar as custas e despesas do processo, e arcar com os honorários advocatícios, se for o caso, sem prejuízo próprio ou de sua família, conforme consta da declaração de pobreza. Pugna pela antecipação da tutela recursal, para que seja concedido imediatamente o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, requer seja provido o presente recurso para reformar a decisão agravada e deferir a gratuidade da justiça. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Dispensado o recolhimento do preparo na forma do disposto ao art. 101, §1o, do Código de Processo Civil, porquanto o objeto recursal é a concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, verifico a presença dos requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante. No caso em apreço, a parte agravante logrou comprovar que, diante da incidência de diversos consignados em folha e dos descontos compulsórios, aufere renda líquida abaixo do valor de 5 (cinco) salários mínimos correntes, critério objetivo adotado para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Evidencia-se, também, a incidência de outros empréstimos em conta corrente, além das despesas básicas mensais. A referida comprovação, em conjunto com a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (Art. 99, § 3o, CPC), dá amparo à alegação de impossibilidade de o requerente arcar com custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. O fato de possuir um imóvel não lhe confere, por si só, a capacidade de absorver e arcar com as despesas processuais, não sendo óbice à concessão do benefício. Demonstrada, a princípio, a impossibilidade de a parte agravante reclamar a tutela jurisdicional sem a gratuidade de justiça, verifica-se a presença de risco de dano ao direito de apreciação da matéria em contexto pelo Poder Judiciário. Evidente, outrossim, o risco de extinção do processo. Assim, em sede de cognição sumária, encontram-se presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal postulada. Ante o exposto, evidenciada a probabilidade do direito da agravante, bem como a urgência, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para deferir a gratuidade de justiça requerida, suspendendo a exigência de custas. Intime-se a parte agravada, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2025. CARLOS MARTINS Relator